Tribunal: TJDFT
Processo: 0741835-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, sendo o paciente reincidente por crime doloso (artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria de delitos de receptação qualificada, resultante de operação policial destinada a investigar diversos crimes relacionados a motocicletas subtraídas, bem como porquanto o paciente possui condenação por roubo tentado e voltou a praticar delito, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer resposta mais enérgica da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, impedindo a substituição por outras medidas cautelares.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.